Tribunal: TJSP
Processo: 1503677-95.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal da Acusação. Não provimento do recurso.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. O apelante praticou o roubo, em concurso de agentes.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional, razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, ou seja, em quatro

Ementa:
1-) Apelação criminal da Acusação. Não provimento do recurso.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. O apelante praticou o roubo, em concurso de agentes.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional, razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, ou seja, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, cada dia-multa no mínimo, pelas condições econômicas insatisfatórias do apelante, pela intensidade da culpa, resultado e consequências do delito, além da conduta social, serem normais se comparados com casos similares, ele agiu quando o trânsito estava parado, em razão do sinal estava vermelho, com 4 pessoas, houve ameaça, pegaram a carteira e fugiram. Fato lastimável, todavia, ação conhecida nas grandes cidades, como São Paulo. Na segunda fase, compensou-se a confissão, integral, com a reincidência (fls. 69/72), operação que encontra respaldo nos pretórios (precedente), medida que não se mostra desarrazoada, sendo ele jovem (27 anos de idade – fls. 13), com desejo de modificar sua vida. A pena fica no mesmo patamar acima. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, eleva-se a pena de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa, pois mais nada a altera.
4-) O regime inicial é o fechado. O crime não é de somenos importância, roubo em semáforo, com sinal vermelho. Isso mostra periculosidade, ousadia e personalidade desvirtuada, ainda mais que fez isso em cumprimento de pena (fls. 58). Não se olvide, ele é reincidente específico, logo, já se decidiu que: "Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta" (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192. Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada; previne-se que não mais a comete e outras infrações penais e volte ao convívio social de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 184).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503677-
95.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO MAX FERNANDES ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1554
Apelação Criminal no 1503677-95.2019.8.26.0228
Comarca: 32a Vara Criminal de São Paulo
Juiz de Direito: doutor Marco Antonio Martin Vargas
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Bruno Max Fernandes Albuquerque
Ementa:
1-) Apelação criminal da Acusação. Não provimento do recurso.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e
documental dos autos. O apelante praticou o roubo, em concurso de agentes.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional, razoável, com vistas
à individualização. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, ou seja, em quatro (4) anos
de reclusão e dez (10) dias-multa, cada dia-multa no mínimo, pelas condições econômicas
insatisfatórias do apelante, pela intensidade da culpa, resultado e consequências do delito, além da
conduta social, serem normais se comparados com casos similares, ele agiu quando o trânsito estava
parado, em razão do sinal estava vermelho, com 4 pessoas, houve ameaça, pegaram a carteira e
fugiram. Fato lastimável, todavia, ação conhecida nas grandes cidades, como São Paulo. Na
segunda fase, compensou-se a confissão, integral, com a reincidência (fls. 69/72), operação que
encontra respaldo nos pretórios (precedente), medida que não se mostra desarrazoada, sendo ele
jovem (27 anos de idade – fls. 13), com desejo de modificar sua vida. A pena fica no mesmo
patamar acima. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes,
eleva-se a pena de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa,
pois mais nada a altera.
4-) O regime inicial é o fechado. O crime não é de somenos importância, roubo em
semáforo, com sinal vermelho. Isso mostra periculosidade, ousadia e personalidade desvirtuada,
ainda mais que fez isso em cumprimento de pena (fls. 58). Não se olvide, ele é reincidente específico,
logo, já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente,
diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena
imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ
26/340 e JSTJ 8/192. Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada; previne-se que não mais a
comete e outras infrações penais e volte ao convívio social de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 184).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 170/171
O apelante, Bruno Max, foi condenado à pena de cinco (5) anos e quatro (4)
meses de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de treze (13) dias-multa, valor
unitário mínimo legal da multa, como incurso no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código
Penal, porque em 13.2.2019, por volta das 23:55 horas, na Avenida Duque de Caxias, 1200,
Santa Cecília, São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, em concurso com 3
indivíduos não identificados, agindo juntos e com unidade de desígnios, uma carteira com
cartões bancários, documentos pessoais e a quantia de R$ 10,00, de T. F. A., quando estava
parado em razão do sinal vermelho para veículos, após, houve fuga, certo que policiais
militares, de posse das características dos infratores, foram em direção por eles tomada e, em
diligências, localizaram o recorrente, com os bens levados.
Nas razões de apelação do Ministério Público sustentou-se a) acrescer à pena-base
1/6 e b) não realizar a compensação entre confissão e reincidência (fls. 190/93).
Contrarrazões a fls. 198/209, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para a Defesa, em 4.9.2019 (fls. 189).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do apelo (fls.
223/228).
II - Fundamentação
O apelo não pode ser acolhido.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito
de fls. 1 e 5/8, boletim de ocorrência de fls. 6/7 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls.
10/11, subtraiu-se bens com valores econômicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A autoria é atribuível ao apelado.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 8, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é
inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no “calor
dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime (cf.
Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira,
RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade Policial,
responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade
administrativa premente ao caso.
Em Juízo, confessou ter praticado o roubo com três indivíduos. Ficou na porta
e um terceiro recebeu a carteira. Durante a fuga, foram em direções opostas, sendo a carteira
jogada na rua. Um taxista viu-o trocando a camiseta e avisou os policiais.
A confissão está em sintonia com a prova existente.
A vítima declarou estar em seu carro, parado, quando surpreendido por 4
indivíduos, dois de cada lado do vidro. Eles usaram de grave ameaça. Entregou a carteira, com
cartões bancários, documentos pessoais e a quantia de R$ 10,00. Eles se evadiram. Narrou o
ocorrido a policiais militares. Eles conseguiram deter um dos infratores. Bruno foi detido, com
sua carteira, que reconheceu, sem sombras de dúvidas, quando foi detido, no distrito e em
contraditório, com um dos assaltantes.
Não teria motivo para incriminar inocentes. Caso fizesse isso, incidiria em outro
crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso mesmo, doutrina
e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000 São
Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara
Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São
Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a
Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso
Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz
Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).

Thiago, policial militar, estava em patrulhamento com Daniel, quando o ofendido
narrou ter sido roubada sua carteira, minutos antes, por 4 indivíduos, que lhe apontaram algo
pontiagudo, quando parado no trânsito, devido ao sinal vermelho, na companhia da mulher.
Encontrou, de posse das características passadas, o apelante. Ele tinha carteira da vítima T.
Ele o reconheceu, bem como a carteira e documentos pessoais. Não houve confissão de
Bruno e não foi localizado o objeto pontiagudo.
Daniel, também miliciano, ratificou o dito pelo parceiro. Acrescentou que o
recorrente, de início, negou, depois, com o reconhecimento da vítima, confessou a ação
delituosa.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
O apelante estava de posse de bens da vítima, isso reforça ser um dos
roubadores.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais unívoco e
relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais próximos, no tempo e
no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el proceso penal, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda que de
parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em
relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido, JUTACRIM: 66/410, 98/260;
RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
O concurso de agentes foi provado pelo dito pelo apelante, vítima e policiais,
quatro indivíduos realizaram a subtração, com grave ameaça.
A condenação era de rigor, solução adotada pelo douto Magistrado.
As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional, razoável, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
vistas à individualização.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, ou seja, em quatro (4) anos
de reclusão e dez (10) dias-multa, cada dia-multa no mínimo, pelas condições econômicas
insatisfatórias do apelante, pela intensidade da culpa, resultado e consequências do delito, além
da conduta social, serem normais se comparados com casos similares, ele agiu quando o
trânsito estava parado, em razão do sinal estava vermelho, com 4 pessoas, houve ameaça,
pegaram a carteira e fugiram. Fato lastimável, todavia, ação conhecida nas grandes cidades,
como São Paulo.
Na segunda fase, compensou-se a confissão, integral, com a reincidência (fls.
69/72), operação que encontra respaldo nos pretórios (por exemplo, no Excelso Superior
Tribunal de Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg.
23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC -
Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC
352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe
16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 -
DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 -
DJe 8.5.2017), medida que não se mostra desarrazoada, sendo ele jovem (27 anos de idade –
fls. 13), com desejo de modificar sua vida. A pena fica no mesmo patamar acima.
Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes,
eleva-se a pena de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-
multa, pois mais nada a altera.
O regime inicial é o fechado.
O crime não é de somenos importância, roubo em semáforo, com sinal vermelho.
Isso mostra periculosidade, ousadia e personalidade desvirtuada, ainda mais que fez isso em
cumprimento de pena (fls. 58).
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma (vide D.
47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio), aplicavam-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado extraordinário (grassatores).
A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do alemão
“Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte, dependendo das
circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema prevaleceu (passim
Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I, 9a ed., revisada e
atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Não se olvide, ele é reincidente específico, logo, já se decidiu que: “Deve ser
fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33,
parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM
57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
Recentemente, interpretando-se as Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, foi elaborada ementa, com base em V. Acórdão cujo relator foi o Eminente
Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte redação: “1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, parágrafo 2o, do Código Penal. 3. Regime
inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A
periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7. Ordem
denegada” (HC 84.497/SP, julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma, publicado no DJ de
29.4.2005, p. 45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada; previne-se que não mais a comete
e outras infrações penais e volte ao convívio social de maneira harmônica.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo
de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da
insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação
do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o
porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma
prognose mais eficaz.
A r. sentença pode ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
proferida pelo dedicado e ilustre Juiz de Direito doutor Marco Antonio Martin Vargas.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso preso (fls. 184).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.